Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO. CABIMENTO. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DA VEP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A norma processual constante no art. 226 do CPP faculta a realização do reconhecimento do acusado, tornando-se dispensável nas hipóteses em que não há necessidade do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o reconhecimento do réu foi ratificado posteriormente em juízo.
2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, restando demonstrado que os relatos apresentados pelas vítimas são harmônicos com o conjunto probatório.
3. O fato de um dos réus ter empurrado a vítima, sem causar-lhe lesão, configura a violência prevista no tipo penal de roubo, o que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A jurisprudência dominante tem entendimento de que não há falar em crime único quando, no mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.
5. Uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução analisar a presença dos requisitos para a detração penal.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.